Tribunal: TJSP
Processo: 1039735-17.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Consumidor – Conserto de veículo – Laudo realizado por oficina mecânica, indicando a necessidade de reparo de elevado valor – Conserto realizado por outra oficina, por valor bastante inferior – Alegação de danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Danos materiais não comprovados – Pagamento pelo serviço prestado,

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Consumidor – Conserto de veículo – Laudo realizado por oficina mecânica, indicando a necessidade de reparo de elevado valor – Conserto realizado por outra oficina, por valor bastante inferior – Alegação de danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Danos materiais não comprovados – Pagamento pelo serviço prestado, com o qual o autor concordou – Danos morais inexistentes – Mero dissabor ou aborrecimentos não geram o dever de indenizar – Necessidade de abalo à honra, boa-fé subjetiva ou dignidade da pessoa para configuração do dano moral - Requerente que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.